Tribunal: TJES
Processo: 5005674-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005674-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVADO: ESTACAO RODOVIARIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005674-40.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO

: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

RECORRIDA

: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. –
ERCISA

ADVOGADO

: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI

RECORRIDOS

: AGOSTINHO MANUEL COELHO E

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

ADVOGADO

: BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

MAGISTRADO

: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou ativo,
interposto por
COSTA SUL

TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença formulado por
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. – ERCISA
,
AGOSTINHO

MANUEL COELHO GARCIA
e
BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ
, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os créditos relativos aos contratos administrativos firmados com os municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim, até o limite de R$ 1.122.330,57 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), a ser depositado mensalmente em conta judicial.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) a penhora recai sobre faturamento, e não sobre créditos em relação aos contratos administrativos destinados ao fretamento de alunos da zona rural e concessão de linhas intermunicipais; (ii) sofreu impactos financeiros decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19, que afetaram o recebimento de valores dos contratos administrativos; (iii) sofreu constrição sobre créditos líquidos e/ou empenhados que possui com o município de Presidente Kennedy no patamar de 30% (trinta por cento), nos autos do processo n.º 0013322-32.1998.8.08.0011; (iv) o repasse dos valores só é feita com a contraprestação dos serviços, através de empenho; (v) a decisão agravada não observou o disposto no art. 866, do CPC/15; (vi) os Agravados não demonstraram a inexistência de outros bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado; (vii) houve constrição de veículo de sua titularidade, avaliado em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sem que fosse levado à leilão, além da penhora de valores no importe de R$ 11.520,30 (onze mil, quinhentos e vinte reais e trinta centavos), revertidos em favor dos Agravados; (viii) a penhora sobre o faturamento é medida excepcional e subsidiária; (ix) o Juízo
a quo
não considerou as despesas, pagamentos de funcionários, custos tributários e todo o ônus suportado para o cumprimento dos contratos administrativos; (x) deve ser considerada a menor onerosidade ao devedor e a preservação da empresa; (xi) cabe, ao menos, a redução da penhora para 5% (cinco por cento) sobre os repasses dos contratos administrativos; (xii) a manutenção da decisão agravada acarretará a sua insolvência, inviabilizará o cumprimento dos contratos administrativos e não conseguirá reaver os valores.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, e, ao final, o afastamento da penhora, ou, ao menos, a redução do patamar para 5% (cinco por cento) sobre os repasses advindos dos contratos administrativos com os municípios (id. 1736527).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1946655).

A Agravante interpôs agravo interno em face da decisão interlocutória, reiterando a impossibilidade da penhora, pois as verbas decorrem de mera remuneração pelos serviços referidos nos contratos administrativos, existindo outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito pelos Agravados (id. 2182740).

Contrarrazões pelos Agravados pelo desprovimento dos recursos (id. 2179038, 2196537, 2292443 e 2318050).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005674-40.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, considerando
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005674-40.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO

: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

RECORRIDA

: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. –
ERCISA

ADVOGADO

: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI

RECORRIDOS

: AGOSTINHO MANUEL COELHO E

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

ADVOGADO

: BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

MAGISTRADO

: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação da possibilidade de penhora de créditos de pessoa jurídica executada.

Emerge dos autos, que a Agravante é demandada nos autos do cumprimento de sentença formulado pelos Agravados, para o implemento da parte ilíquida de R$ 1.122.330,57 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), em decorrência da sua condenação ao pagamento dos valores pelo uso da infra-estrutura da estação rodoviária e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão agravada deferiu o pedido para a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os créditos relativos aos contratos administrativos firmados pela Agravante com os municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim, até o limite executado, a ser depositado mensalmente em conta judicial.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a penhora recai sobre faturamento, e não sobre créditos em relação aos contratos administrativos destinados ao fretamento de alunos da zona rural e concessão de linhas intermunicipais; (ii) sofreu impactos financeiros decorrentes da pandemia ocasionada pela Covid-19, que afetaram o recebimento de valores dos contratos administrativos; (iii) sofreu constrição sobre créditos líquidos e/ou empenhados que possui com o município de Presidente Kennedy no patamar de 30% (trinta por cento), nos autos do processo n.º 0013322-32.1998.8.08.0011; (iv) o repasse dos valores só é feito com a contraprestação dos serviços, através de empenho; (v) a decisão agravada não observou o disposto no art. 866, do CPC/15; (vi) os Agravados não demonstraram a inexistência de outros bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado; (vii) houve constrição de veículo de sua titularidade, avaliado em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sem que fosse levado à leilão, além da penhora de valores no importe de R$ 11.520,30 (onze mil, quinhentos e vinte reais e trinta centavos), revertidos em favor dos Agravados; (viii) a penhora sobre o faturamento é medida excepcional e subsidiária; (ix) o Juízo
a quo
não considerou as despesas, pagamentos de funcionários, custos tributários e todo o ônus suportado para o cumprimento dos contratos administrativos; (x) deve ser considerada a menor onerosidade ao devedor e a preservação da empresa; (xi) cabe, ao menos, a redução da penhora para 5% (cinco por cento) sobre os repasses dos contratos administrativos; (xii) a manutenção da decisão agravada acarretará a sua insolvência, inviabilizará o cumprimento dos contratos administrativos e não conseguirá reaver os valores (id. 1736527).

Após ser indeferido o efeito suspensivo e/ou ativo ao recurso (id. 1946655), a Agravante interpôs agravo interno, reiterando a impossibilidade da penhora (id. 2182740).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento dos recursos (id. 2179038, 2196537, 2292443 e 2318050).

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, verifico que o
Magistrado
a quo
reconheceu que a penhora recai sobre créditos que a Agravante possui perante os municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim pela prestação de serviços de transporte viário, e não sobre seu faturamento.

A constrição sobre créditos perante terceiros incide sobre direitos certos e determináveis, e, assim, enquadra-se no disposto no art. 855, do CPC/15, que não se confunde com a penhora sobre faturamento, que implica todas as receitas empresariais, sem que haja uma individualização de qualquer crédito.

É como se destaca da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR.

- A verificação dos motivos que justificaram a rejeição dos bens oferecidos à penhora demandam, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

-
A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo
. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exeqüendo
.

Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese.

- Ainda que se admitisse que se está diante de penhora do faturamento, é certo que esta Corte admite esta modalidade de constrição patrimonial, sem que isso, por si só, represente ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, preconizado no art. 620, CPC
.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.035.510/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 16/9/2008.)” (destaquei)

A penhora ordenada pelo Magistrado
a quo
envolve créditos que a Agravante possui em razão dos contratos administrativos celebrados com os municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim para a prestação de serviços de transporte viário, constituindo relações obrigacionais específicas entre as partes, que estabelecem direitos e deveres, sendo um deles o próprio crédito em execução.

Não obstante as alegações da Agravante de impossibilidade de realização da penhora; de ofensa do princípio da menor onerosidade do devedor e da inobservância do art. 866, do CPC/15, observo que ela sequer apresenta documento contábil comprovando que todas as suas receitas advêm exclusivamente da prestação dos serviços nos contratos administrativos, nem prova concreta de que a penhora acarreta a inviabilidade do exercício de suas atividades empresariais ou do cumprimento de suas obrigações contratuais.

A própria Agravante afirma, no recurso, que atua no ramo de fretamento de pessoas e como concessionária de serviço público de transporte coletivo municipal e intermunicipal, além de promover o aluguel de ônibus sob regime de fretamento para o setor privado, voltado ao turismo, o que evidencia que as suas atividades não se circunscrevem aos contratos administrativos em questão.

A Agravante não demonstra que a constrição de apenas um percentual sobre os créditos é capaz de lhe causar sensível prejuízo, sendo certo que não se pode invocar o princípio da menor onerosidade com o objetivo de impedir injustificadamente a satisfação do direito dos credores.

Da mesma forma, não há que se falar em necessidade de esgotamento das diligências antes da penhora sobre os créditos, sendo este fato condicionante apenas da penhora do faturamento da pessoa jurídica, em atenção ao Tema nº. 769, do c. Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso.

Por outro lado, vislumbro que a Agravante possui contra si uma penhora anterior, no bojo do processo n.º 0013322-32.1998.8.08.0011, correspondente a 30% (trinta por cento) dos créditos que possui perante o município de Presidente Kennedy, que somados aos 20% (vinte por cento) dos créditos penhorados pela decisão agravada, totalizam a constrição de 50% (cinquenta por cento) dos valores que têm a receber.

O percentual arbitrado na decisão agravada, portanto, merece ser revisto para não onerar em demasia a Agravante, comprometendo as suas atividades empresariais. Logo, deve ser reduzido de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) do crédito que possui com o município de Presidente Kennedy, como requerido.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando em parte a decisão agravada para reduzir a penhora sobre o crédito que a Agravante possui junto ao município de Presidente Kennedy de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento), mantendo inalterada a penhora dos créditos de 20% (vinte por cento) sobre o crédito perante o município de Cachoeiro de Itapemirim.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
, haja vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005674-40.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005674-40.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO : HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

RECORRIDA : ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. – ERCISA

ADVOGADO : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI

RECORRIDOS : AGOSTINHO MANUEL COELHO E

BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

ADVOGADO : BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DE TERCEIROS. PERCENTUAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A constrição sobre créditos perante terceiros incide sobre direitos certos e determináveis, e, assim, enquadra-se no disposto no art. 855, do CPC/15, que não se confunde com a penhora sobre faturamento, que implica todas as receitas empresariais, sem que haja uma individualização de qualquer crédito.

2. Hipótese dos autos em que a penhora envolve créditos que a recorrente possui em razão dos contratos administrativos celebrados com os municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim para a prestação de serviços de transporte viário, constituindo relações obrigacionais específicas entre as partes, que estabelecem direitos e deveres, sendo um deles o próprio crédito em execução.

3. O percentual arbitrado na decisão agravada merece ser revisto para não onerar em demasia a recorrente, comprometendo as suas atividades empresariais, no que diz respeito ao crédito que possui com o município de Presidente Kennedy.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

TJES/SMBJ/221/5005674-40.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.